Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (i) necessidade de perícia técnica para avaliação do dano material, pena de enriquecimento indevido (parte do serviço teria sido realizada); (ii) ilegitimidade ativa, porquanto a embargante seria somente locadora do estabelecimento (não participaria da cadeia de consumo), e a alegação que teria sido corroborada pela prova testemunhal (exercício da atividade pelo dentista de forma independente); (iii) o contrato foi firmado com o dentista, e todos os valores pagos foram por ele recebidos; (iv) responsabilidade subjetiva (serviços odontológicos), que não prescinde da apuração da culpa; (v) a embargante, mesmo sem ter sido contratada, sempre esteve à disposição da embargada, que deveria retornado à clínica, o que não fez, não podendo a embargante ser responsabilizada por isso; (vi) não demonstrados os elementos à configuração da obrigação indenizatória.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante.
III. Respeitante à necessidade de perícia técnica, a preliminar resultou rejeitada (item I “A” da ementa), uma vez reputadas suficientes as provas (documentais e oral) produzidas à formação do convencimento do julgador. Confirma-se a fundamentação da sentença revista, no sentido de que se revela desnecessária perícia para a constatação de eventual defeito e sua natureza, uma vez que a discussão central dos autos se refere à responsabilidade ou não dos demandados cumprir integralmente o contrato entabulado entre as partes sem custos adicionais ao consumidor.
IV. Da mesma forma, as alegações acerca da preliminar de ilegitimidade passiva foram expressamente abordadas na sentença (confirmada pelo colegiado, por seus sólidos fundamentos), em que se destacou que certo que o odontólogo Rafael Caleffi atendia nas dependências da clínica requerida, fato afirmado pelas partes, sendo inexigível do consumidor saber diferenciar a espécie de relação negocial existente entre eles. Ademais, a testemunha Lorrane Sousa Lins Scmitt, afirmou, em juízo (ID 49613528), que a secretária da clínica prestava serviço para os odontólogos. Ressalte-se que a ré Tagua2 sequer trouxe o alegado contrato de locação para comprovar que apenas alugava o local e não tinha qualquer vínculo jurídico com a o corréu. Reconhecida a responsabilidade solidária da embargante, nos termos do item I “B” da ementa.
V. No que concerne às alegações de mérito, a decisão colegiada igualmente assinalou que, no caso concreto, trata-se de situação analisada à luz da responsabilidade civil objetiva, uma vez que a causa de pedir estaria centrada no inadimplemento contratual, e não no erro da prestação do serviço odontológico pelo profissional liberal (item II “A” da ementa).
VI. Desse modo, reconhecida a falha na prestação do serviço, os danos dela decorrentes, e o liame causal, configurada está a obrigação indenizatória, conforme itens II “B”, “C” e “D”
VII. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
X. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
XI. Embargos conhecidos e rejeitados.